Tribunal: STF
Processo: Rcl 92617
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Marília Carolina Ferri Pascotto contra acórdão proferido pela 3ª Turma do Colégio Recursal dos Juizados Especiais de São Paulo, nos autos do Agravo Interno no Recurso Extraordinário no Mandado de Segurança Criminal nº 0117119-85.2025.8.26.9061, por suposta usurpação de competência desta Suprema Corte e afronta à autoridade da decisão proferida na Rcl 55.537.
A reclamante alega, em síntese, que foi condenada em primeira instância, no Processo nº 1002877-38.2024.8.26.0491, pela prática do crime de difamação (art. 139, caput, c/c art. 141, § 2º, do Código Penal) (eDOC 1, p. 3-4).
Afirma que, ao interpor recurso de apelação, teve seu pedido de justiça gratuita indeferido pelo juízo de origem, sob o fundamento de que não comprovou sua hipossuficiência financeira, com determinação de recolhimento do preparo em 48 horas (eDOC 1, p. 4-5).
Sustenta que impetrou Mandado de Segurança (nº 0117119-85.2025.8.26.9061) contra essa decisão, mas a segurança foi denegada pelo Colégio Recursal (eDOC 1, p. 6). Contra o acórdão, interpôs Recurso Extraordinário, ao qual a Presidência do Colégio Recursal negou seguimento com base no Tema 181 da Repercussão Geral (eDOC 1, p. 7). A decisão foi mantida pela 3ª Turma do Colégio Recursal no julgamento do Agravo Interno, o que, segundo a reclamante, configurou usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal para analisar a existência de repercussão geral (eDOC 1, p. 7).
Assevera que a decisão reclamada desrespeitou precedente do STF (Rcl 55.537), que reconhece a presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos para pessoas físicas (eDOC 1, p. 8-9).
No mérito, pugna pela “acolhida a presente reclamação para o fim de determinar o processamento do RECURSO EXTRAORDINÁRIO nos autos 0117119-85.2025.8.26.9061 da 3ª Turma do Colégio Recursal de São Paulo, enviando-o a esta Suprema Corte para análise” (eDOC 1, p. 12).
É o relatório.
Decido.

Examinado os autos, verifico que não assiste razão à reclamante.
O instrumento da reclamação, tal como previsto no art. 102, I, l, da Constituição e regulado no Código de Processo Civil (arts. 988 a 993) e no RISTF (arts. 156 a 162), tem o intuito de preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como assegurar a observância a enunciado de súmula vinculante e acórdão proferido em demandas repetitivas.
Nesse sentido, o Código de Processo Civil estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, a seguir transcrito:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…).”

Entretanto, no caso em exame, não se constata a presença de qualquer das hipóteses que autorizariam o cabimento da presente reclamação. 
Com efeito, na petição inicial, não há indicação de nenhum paradigma com efeito vinculante que pudesse ter sido desrespeitado pela autoridade reclamada, a viabilizar o processamento da reclamação constitucional. 
Além disso, inexiste comprovação nos autos de usurpação de competência desta Corte, uma vez que o tribunal de origem, ao realizar o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário e aplicar a sistemática da repercussão geral, atua dentro de sua competência legal.
Saliente-se ainda o entendimento do STF no sentido de que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos.
Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. 1. A Reclamação possui especial guarida para garantir o exercício, pelo Supremo Tribunal Federal, das competências constitucionais a ele outorgadas, devendo seu manejo guardar estrita aderência com as hipóteses de cabimento, sob pena de convolá-lo em sucedâneo recursal. 2. In casu, por meio da reclamação, alega-se ofensa aos arts. 5º, caput, e 93, IX, da Constituição Federal. 3. Forte compreensão da Corte no sentido da impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal, resguardando-se ao interessado, a tempo e modo, a veiculação de eventual inconformismo pela via própria. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 34.691-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 26.06.2020).

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 5º, XXXVI E 37, CAPUT, DA CF. OFENSA À DECISÃO PROFERIDA NO RE 495.341 AGR. DIREITO OBJETIVO E PRECEDENTE SEM FORÇA VINCULANTE. DECRETO-LEI 667. IMPUGNAÇÃO DE ATOS EM TESE. 1. Reclamação em que se alega afronta aos arts. 5º, XXXVI e 37, caput, da Constituição Federal, assim como à decisão proferida no RE 495.341-AgR, de Relª. Minª. Ellen Gracie, com pedido declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 24-C do Decreto-lei nº 667/1969. 2. Tanto a alegação de ofensa a precedente não vinculante quanto a alegação de ofensa a direito objetivo não dão ensejo à propositura de reclamação. Ademais, a reclamação não é instrumento adequado para a impugnação de atos em tese. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”. (Rcl 48.450-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 01.12.2021)

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, RISTF).
Publique-se.
Brasília, 31 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente